Tribunal: STF
Processo: Rcl 67606
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Luiz Carlos Moraes de Melo em face de acórdão da Sexta Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de São Paulo, proferidos nos autos do processo nº 0002160-04.2022.8.26.0268, por teratologia na aplicação do Tema 77 da repercussão Geral ao rejeitar liminarmente Mandado de Segurança.



    Alega que “O Reclamante foi corréu em uma ação obrigacional processo nº 0002160-04.2022.8.26.0268 movida por SOLANGE OLIVEIRA SANTOS vs TEREZINHA DE JESUS MORAES DE MELO no Juizado Especial Cível na comarca de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo. O Reclamante foi 3 informado do “status de corréu” pela principal corré nos autos, Terezinha. Por livre e espontânea vontade, compareceu ao cartório do JEC, confirmou ser corréu e aceitou ser citado no balcão do fórum.” (eDoc 1, p. 2)



    Argumenta haver sido condenado nessa ação obrigacional, sem contudo haver sido citado, motivo pelo qual, ao saber da condenação postulou a reconsideração da sentença, pretendendo, assim, evitar a intempestividade de recurso inominado que interporia.



    Após negativa de seu pleito, impetrou mandado de segurança.



    Defende o desacerto do juízo reclamado ao entender pela aplicação do tema 77 da Repercussão Geral. Eis a ementa da decisão reclamada (eDoc 11):



    MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO CONHECIMENTO - STF, REx nº 576.847 – REPERCUSSÃO GERAL – Harmonia com os Enunciados nº 102 e 161, FONAJE – Ausência de previsão na Lei nº 9.099/95 - Afronta aos princípios basilares contidos em seu artigo 2.º - REJEIÇÃO LIMINAR



    Colho do Voto (eDoc 11):



    ... “Sem adentrar à questão de fundo, registro que o mandamus de que lançou mão o impetrante não se acha previsto dentre aqueles mecanismos processuais suscetíveis de manejo no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis erigido pela Lei nº 9.099/95 como se sucedâneo do agravo de instrumento fosse, certamente em face da afronta aos 5 sacrossantos fundamentos previstos no seu artigo 2.º, nos quais se assenta tal diploma legal, a saber: a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade. Não por acaso, o debate chegou até nosso Supremo Tribunal Federal que, há anos, admitindo sua repercussão geral, dirimiu a questão, tratando, numa tacada só, do não cabimento, em se tratando de inconformismo quanto às decisões interlocutórias, quer do agravo de instrumento, quer do mandado de segurança como substituto daquele, caso dos autos, consoante se vê na ementa abaixo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (STF - RE nº 576.847 - Rel. Min. Eros Grau, j. 20.05.09”



    Interposto agravo, o TJSP assim decidiu (eDoc 12):



    “AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO CONHECIMENTO - STF, REx nº 576.847 – REPERCUSSÃO GERAL – Harmonia com os Enunciados nº 102 e 161, FONAJE – Ausência de previsão na Lei nº 9.099/95 - Afronta aos princípios basilares contidos em seu artigo 2.º – Ainda que assim não fosse, o ato judicial objeto do mandamus era passível de recurso específico - Incidência da Súmula nº 267, do STF - Por economia e celeridade processual (art. 2.º, da Lei nº 9.099/95), em caso de eventual avanço sobre o mérito, adotados os mesmos fundamentos fático-jurídicos da decisão impugnada, NEGA-SE provimento ao mandado de segurança, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.”



    Sustenta que a decisão atacada “não é uma decisão interlocutória, ela NÃO está entre "as falas" da exordial até a sentença que transitou em julgado. Está após o trânsito em julgado, isso implica ser uma decisão pós-trânsito em julgado, impossível de dar marcha à ré para se impugná-la em recurso inominado”.



    Requer, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da decisão no processo de origem e, no mérito, seja cassado o acórdão para determinar ao juízo reclamado que observe “a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mandado de Segurança MS 36767 DF 0031592-12.2019.1.00.0000”.



     



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Com efeito, o tema 77 diz:



    Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995.



    No eDoc 8, há decisão do TJSP nos seguintes termos:



    “Vistos. Fl. 111. Os réus, representados por advogado, foram regularmente intimados da r. sentença de fls. 101/105, conforme certidão de publicação de fls. 108/109, cujo prazo para recurso iniciava-se em 5.7.2023, terminando em 18.7.2023. A ré, compareceu em cartório em 24.7.2023 e, sem qualquer justificativa solicitou novo prazo para apresentação de recurso, o qual, desde já, indefiro. No mais, intime-se a autora por telefone e aguarde-se o trânsito em julgado, bem como respectivo prazo para pagamento.Intime-se. Itapecerica da Serra, 25 de agosto de 2023.” (g.n)



    O trânsito em julgado da ação obrigacional em questão ocorreu em 21.09.2023 (eDoc 5).



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante.



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    No entanto, não constitui o objetivo da reclamação o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl 5684 AgR, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 15.8.2008) 



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 45567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.4.2021) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEGALIDADE. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995, AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível a reclamação cujo fundamento reside na existência de contradição intrínseca ao ato reclamado. Existência de mecanismo nas vias recursais ordinárias para atendimento da pretensão de reforma. Impossibilidade do uso da ação reclamatória como substitutivo recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31183 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 4.3.2020) 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do Tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente